Tribunal: TJMT
Processo: 1020858-07.2023.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020858-07.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ILCE ROSA DE SOUZA - CPF: 604.559.421-53 (APELANTE), DAIANA SORAIA DA SILVA - CPF: 003.146.860-88 (ADVOGADO), JHONATAN PABLO SOUZA GALANI - CPF: 053.244.841-30 (APELANTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – VIAGEM INTERNACIONAL – DOCUMENTO PESSOAL INVÁLIDO – DESCUMPRIMENTO DE DEVER DE INFORMAÇÃO PELA COMPANHIA AÉREA – INOCORRÊNCIA – DESÍDIA DO PASSAGEIRO EM CONFERIR AS EXIGÊNCIAS DO PAÍS DE DESTINO – PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É do turista internacional o ônus de conferir verificar as exigências do país que pretende visitar, sobretudo acerca do prazo de validade da documentação exigida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por ILCE ROSA DE SOUZA e JHONATAN PABLO SOUZA GALANI, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de SINOP, que, nos Autos da Ação de Execução de Obrigação com Pedido Liminar c/c Pedido Indenizatório, de n. 1020858-07.2023, ajuizada em face de GOL LINHAS AÉREAS S/A, julgou improcedente a pretensão inicial e, via de consequência, extinguiu a ação, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ainda, condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Os apelantes alegam que no site da requerida ora apelada inexistem informações acerca da validade de 10 (dez) anos do documento de identificação exigido pela ré por ocasião do embarque.

Dizem que o prazo de validade de 10 (dez) anos é previsto somente para os documentos pessoais anteriores à legislação de regência - Decreto n. 10.977 de 23 de fevereiro de 2022 – contados da data de entrada em vigor da mencionada norma.

Aduzem que o Acordo do Mercosul n. 46/2015, que dispõe sobre os documentos de viagem e de retorno dos Estados Partes do Mercosul e Estados Associados, não faz referência ao prazo de 10 (dez) anos exigidos pela ré.

Posto isso, pugnam pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 214394263.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreço, os autores ajuizaram ação de execução de obrigação, com pedido liminar, cumulada com pedido indenizatório, ao argumento que ao realizarem check-in junto à companhia aérea requerida, para voo internacional, partindo de SINOP para cidade de Buenos Aires e São Carlos de Bariloche, na Argentina, foram impedidos de embarcar, sob o fundamento de que o documento pessoal da requerente Ilce Rosa de Souza, estaria com o prazo de validade vencido, uma vez que emitido há mais de 10 (dez) anos.

Narraram que, embora o documento estivesse em bom estado de conservação, a requerida manteve-se firme, não permitindo o embarque.

Afirmando que inexistia justo motivo ou amparo legal para a recusa da requerida em proceder o embarque, pugnou pela condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A sentença foi de improcedência. E, nesta ocasião, os apelantes buscam a sua reforma com base nos argumentos já mencionados.

A pretensão recursal não merece acolhida, adianta-se.

Isso porque, o dever de informação foi suficientemente cumprido pela ré ao notificar os autores, no momento da contratação, acerca da necessidade de verificarem previamente a documentação exigida para que pudessem viajar. (ID. 214394202)

Ademais, incumbe ao turista, e não à companhia aérea, verificar as exigências do país que pretende visitar, sobretudo acerca do prazo de validade da documentação exigida. E, como bem pontuado pelo sentenciante, tais informações poderiam ser facilmente localizadas pelos passageiros mediante simples consulta pela internet (site oficial do governo brasileiro com o Consulado argentino).

Assim, a sentença é irretocável ao reconhecer que a perda do voo decorreu da desídia dos próprios autores, que deixaram de certificar-se a respeito da validade do documento de identificação para viagem à Argentina.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO - RELAÇÃO DE CONSUMO - VIAGEM INTERNACIONAL - EMBARQUE AUTORIZADO PARA O TRAJETO BRASIL/EUA, dado o acordo entre os países que estende automaticamente a validade do passaporte para seis meses além da data de expiração do prazo de validade do passaporte - IMPEDIMENTO DE EMBARQUE NOS EUA PARA O ÚLTIMO TRECHO DA VIAGEM COM DESTINO A FRANÇA – artigo 11, Lei n. 6815/80 - PASSAPORTE COM VALIDADE INFERIOR A 3 MESES após data da partida do território dos países da União Européia (Tratado de Schengen) - Regulamento n. 562/2006 - CONDIÇÕES DE ENTRADA EM PAÍSES EUROPEUS DISPONIBILIZADO NO SITE DE COMPRAS DA RECORRIDA - cumprimento do dever de informação pelo transportador aéreo - conhecimento disponibilizado ao passageiro - RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO PASSAGEIRO EM PROVIDENCIAR OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ENTRADA EM OUTROS PAÍSES - culpa exclusiva da recorrente pelos prejuízos materiais suportados - exclusão de responsabilidade da recorrida - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE INPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS TERMOS DO ARTIGO 46 DA LEI N. 9.099/95 - RECURSO IMPROVIDO.”

(TJ-SP - RI: 10093105820158260011 SP 1009310-58.2015.8.26.0011, Relator: Renata Martins de Carvalho, Data de Julgamento: 04/05/2016, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 09/05/2016)

Logo inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024